Tribunal: TJSP
Processo: 1013304-49.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – Município de Praia Grande – Lei Municipal no 1.656/2013 – Instituição de reserva legal – Não caracterização de desapropriação indireta – Precedentes – Prazo prescricional quinquenal - Decreto no 20.910/32 – Ação ajuizada após o transcurso do prazo prescricional – Extinção da pretensão – Sentença de improcedência mantida – Apelação desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013304-49.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
NELSON BATISTA DE SOUZA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013304-49.2018.8.26.0477 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 1013304-49.2018.8.26.0477 Digital
Comarca de origem: Praia Grande Vara da Fazenda Pública
Apelante: NELSON BATISTA DE SOUZA
Apelado: MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE
Voto no 21.849
APELAÇÃO

DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA

Município de Praia Grande Lei Municipal no 1.656/2013
Instituição de reserva legal Não caracterização de
desapropriação indireta Precedentes Prazo prescricional
quinquenal - Decreto no 20.910/32 Ação ajuizada após o
transcurso do prazo prescricional Extinção da pretensão
Sentença
de
improcedência
mantida

Apelação
desprovida.
Trata-se de Apelação interposta por NELSON BATISTA DE SOUZA em
face do MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, impugnando a r. sentença de fls. 128 a
130, a qual julgou improcedente a ação.
O ora Apelante NELSON BATISTA DE SOUZA ajuizou ação em face do
MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, na qual alega que é proprietário de imóvel
localizado no Lote 21, Quadra 29, do Jardim do Trevo, no Município de Praia
Grande. Afirma que o Município, por meio da Lei Municipal no 1.656/2013,
constituiu como reserva legal a área pertencente ao Autor, porém não realizou
qualquer pagamento, nem iniciou processo de desapropriação. Em razão disso,
sustenta o Autor a ocorrência de desapropriação indireta e requer a
condenação do Município ao pagamento de indenização (fls. 1 a 13).
O Requerido ofereceu contestação (fls. 71 a 79), a que se seguiu réplica
do Autor (fls. 95 a 102).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013304-49.2018.8.26.0477 -Voto no
3
Após, sobreveio a r. sentença, a qual julgou parcialmente procedente a
ação (fls. 108 e 109).
O MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE opôs Embargos de Declaração, alegando
a ocorrência de prescrição (fls. 112 a 117). Após manifestação do Autor (fls.
121 a 127), a MM. Juíza a quo acolheu os Embargos de Declaração com efeitos
modificativos, reconhecendo a prescrição e julgando improcedente a ação (fls.
128 a 130).
Insatisfeito, o Autor interpôs Apelação, na qual pugna pela reforma da
r. sentença sustentando a inocorrência de prescrição e repisando os
argumentos trazidos na inicial (fls. 133 a 153).
O recurso foi devidamente respondido pelo Recorrido (fls. 159 a 182).
É o relatório.
A
Apelação
deve
ser
recebida,
porquanto
tempestivamente
interposta e com preparo, porém não merece provimento.
É dos autos que o Autor pretende a condenação ao pagamento de
indenização em razão de alegada desapropriação indireta de seu imóvel.
Julgou-se improcedente a ação.
A r. sentença deve ser mantida.
Inicialmente, afasta-se a pretendida prevenção deste feito em relação à
C. 11a Câmara de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, uma vez que não
há se falar em conexão com o processo no 1001818-72.2015.8.26.0477 por se
tratar de lotes diferentes. Consequentemente, são diversos a causa de pedir e
o pedido.
No mérito, não assiste razão ao Autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013304-49.2018.8.26.0477 -Voto no
4
Com efeito, o presente caso trata-se de limitação da propriedade pela
instituição de reserva legal, não sendo hipótese de desapropriação indireta,
conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. MULTA. ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
LIMITAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
FUNÇÃO
ECOLÓGICA
DA
PROPRIEDADE.
DEVER
DE
REFLORESTAMENTO.
OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ART. 18, § 1o, DO CÓDIGO
FLORESTAL
DE
1965.
REGRA
DE
TRANSIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DE DESTRUIR,
DESMATAR
E
POLUIR
O
AMBIENTE,
OU
RETER
BENEFÍCIOS, ECONÔMICOS OU NÃO, DA DEGRADAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
DESCABIMENTO
DE
INDENIZAÇÃO
PARA
QUE
O
INFRATOR DEIXE DE DEGRADAR O MEIO AMBIENTE.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
(...) 5. Na linha de precedentes do STJ, a instituição de
Reserva Legal e de Áreas de Preservação Permanente
decorre diretamente da função ecológica da propriedade,
limite intrínseco ou interno ao próprio direito e, portanto,
pressuposto inafastável para seu reconhecimento pela ordem
jurídica, donde impróprio alegar desapropriação indireta,
pois o legislador e o administrador, ao discipliná-las, nada
retiram do dono do imóvel, na medida em que, à luz da
Constituição de 1988, a ninguém se faculta arrogar-se senhor
absoluto dos bens ambientais, com menor razão ainda se
recursos planetários. Inexiste direito adquirido de destruir,
desmatar e poluir o ambiente, ou reter benefícios, econômicos
ou não, da degradação.(...) 8. Recurso Especial não provido.
(STJ, REsp 1357263/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 17/11/2016)
Por essa razão, não há se falar em suspensão do feito por força do
Recurso Especial no 1.757.385, do C. Superior Tribunal de Justiça.
No que toca à prescrição, o artigo 1o do Decreto no 20.910/1932
determina o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o exercício de
pretensões em face da União, Estados e Municípios:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos
Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a
Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013304-49.2018.8.26.0477 -Voto no
5
natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou
fato do qual se originarem.
Ressalte-se que o C. STJ, em sede de recurso repetitivo, fixou tese
segundo a qual “aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto
no 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em
detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002” (REsp
1251993/PR Recurso Repetitivo no 553/STJ).
No presente caso, verifica-se a ocorrência da prescrição.
Com efeito, a Lei Municipal no 1.656/2013, que instituiu a reserva legal
no imóvel pertencente ao Autor, data de 7 de junho de 2013 (fls. 88 a 91). Por
outro lado, a presente ação foi ajuizada somente em 21/09/2018 (fls. 1 a 13),
após transcorrido por completo o prazo prescricional quinquenal.
Deste modo, encontra-se extinta a pretensão do Autor.
Nesse sentido aponta a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
Desapropriação Indireta Município de Praia Grande Leis
Municipais no 1.605/2012 e 1.656/2013 que instituíram
reserva legal em área que abrange bem de propriedade do
autor Hipótese que não configura desapropriação indireta,
dada a ausência de apossamento propriamente dito, mas sim
mera imposição de restrição administrativa Sentença que
reconheceu a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 10,
parágrafo único, do Decreto-Lei no 3.365/1941
Decisão
escorreita
Ação movida cinco anos após a edição da Lei
que teria esvaziado o conteúdo econômico da propriedade
Precedentes desta Seção de Direito Público Limitações já
existentes em razão da Lei Federal no 11.428/2006 Preço
diminuto pelo qual adquirido o lote que sugere que a restrição
ambiental foi considerada por ocasião da venda e compra
Recurso do autor desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1013292-35.2018.8.26.0477; Relator
(a): LUCIANA BRESCIANI; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 17/12/2019; Data de Registro:
19/12/2019)
RECURSO
DO
AUTOR
-
Ação
de
indenização
por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013304-49.2018.8.26.0477 -Voto no
6
desapropriação
indireta
protocolada
em
21/09/2018)
-
Alegação do autor de ser proprietário do lote de terreno no 08,
situado na quadra 30 do loteamento denominado Jardim do
Trevo, o qual, por meio da Lei Municipal no 1.656/2013, foi
declarado como área de reserva legal, de modo que não pode
usar e gozar amplamente o seu direito de propriedade -
Pretensão da procedência da demanda, com a condenação do
réu no pagamento de indenização pela desapropriação de seu
imóvel Embargos de declaração (prescrição) Inconformismo
do autor. Preliminar recursal do autor de prevenção, afastada.
Desapropriação indireta
Município de Praia Grande

Constituição de Reserva Legal no terreno do autor

Prescrição quinquenal Possibilidade - Art. 1o do Decreto-
Lei no 20.910/32 que determina o prazo de 5 (cinco) anos
para o ajuizamento de ação em face da Fazenda Pública
Restrição administrativa instituída pela Lei Municipal no
1.605/2012, posteriormente alterada pela Lei Municipal no
1.653/2013 Ajuizamento da ação em setembro/2018

Prescrição quinquenal consumada. Nesta fase do procedimento
incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos
pelo apelante, equitativamente, em R$ 800,00 (oitocentos
reais), devendo ser somados, com os já fixados nos embargos
de declaração (fls. 119/121). Precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. STJ - Embargos
declaratórios que com fulcro no art. 487, II, do CPC,
extinguiram o feito com julgamento de mérito por reconhecida
a prescrição, mantidos Recurso do autor, improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1013307-04.2018.8.26.0477; Relator
(a): MARCELO L. THEODÓSIO; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro:
02/12/2019)
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA Município de Praia Grande
Imóvel em zona de preservação ambiental
Pleiteado o
pagamento de indenização pela perda da capacidade econômica
Ausência de apossamento administrativo pelo réu

Restrições de cunho administrativo instituídas pela Lei
Municipal
no 1.605, de 23 de janeiro de 2012,
posteriormente revogada pela Lei Municipal no 1.656 de 07
de junho de 2013 Prescrição reconhecida, considerando a
data da propositura da ação (setembro/2018) Limitações
já existentes em razão da Lei Federal no 11.428/2006

Reparação indevida
Precedentes
Pedido improcedente

Recurso de apelação do Município provido.
(TJSP; Apelação Cível 1013277-66.2018.8.26.0477; Relator
(a): LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/08/2019; Data de
Registro: 15/08/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013304-49.2018.8.26.0477 -Voto no
7
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Por força do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoram-se os
honorários advocatícios sucumbenciais para 11% sobre o valor atualizado da
causa.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à Apelação.
ANA LIARTE
Relatora